Tribunal: STF
Processo: ARE 1399956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 70, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA COM VISTA À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS ÀS COMUNIDADES BEIRA-TRILHOS. 



    O Município de Passo Fundo é o responsável primeiro pela construção e manutenção de políticas públicas tendentes a oferecer habitação para pessoas mais carentes, inclusive àquelas ocupantes de áreas "beira trilho". Evidenciou-se em outras demandas que existem políticas em tal atendimento, embora não suficientes, havendo eleição de prioridades.



     A concessionária Rumo Malha Sul é responsável pela segurança viária da ferrovia e faixa de domínio, tendo a obrigação de evitar ocupações e as havendo, agir para a desocupação.



     Em andamento inúmeração ações reintegratórias movidas pela Rumo Malha Sul, que, s.m.j., não está autorizada, manu militari, a expulsar os invasores. As ações em comento, são decididas ora pela desocupação imediata, ora por deferimento de prazos bastante alongados. 



    Daí resulta o atendimento que a realização de levantamento das ocupações, dos ocupantes e o georeferenciamento, deve ser promovido pelo réu Município de Passo Fundo, de modo a já cadastrá-los nos programas de habitação popular, ou aluguel social. 



    Oferecer composição férrea para a inspeção judicial é medida que deve ser mantida, pois é colaboração com a atividade judicial e ninguém se exime de colaborar com a Justiça (art. 6º do CPC).”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado (eDOC 124). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 105, p. 7):



     “(...) o v. acórdão recorrido incorreu em grave violação do exercício do direito de ampla defesa da Rumo Malha Sul insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, ao inadmitir o Agravo de Instrumento originário na parte que diz respeito à rejeição das questões preliminares pelo MM. Juízo de primeiro grau – situação esta que impõe grave prejuízo à ora Recorrente.“ 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a apreciação da matéria demanda análise da legislação infraconstitucional (eDOC 167, p. 2).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 228, p. 1): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRAM DEMONSTRAR DE FORMA EFICAZ ERRO OU TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013.



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual se deferiu tutela provisória e se determinou, a parte ora recorrente, a realização de diversos levantamentos e procedimentos (eDOC 49, p. 1). 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente